Tribunal: CARF
Processo: 15504.729839/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VIOLAÇÃO À NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária - ex vi da Súmula CARF no 2.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
O CARF editou o verbete sumular de no 108, que pacifica incidirem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729839/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VIOLAÇÃO À NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária - ex vi da Súmula CARF no 2.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
O CARF editou o verbete sumular de no 108, que pacifica incidirem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729839/2013-52
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729839/2013-52

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SIM-INSTITUTO DE GESTAO
FISCAL contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência
lançada pela ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no art. 22,
incisos I e II da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com as alterações das Leis 9.732/98 e 9.876/99,
destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
bem como as contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos Paraestatais (Terceiros).
Em sua peça impugnatória (f. 982/1.012) arguiu, em apertada síntese, em
caráter preliminar, i) a nulidade da autuação; e, ii) a competência exclusiva da Justiça do
Trabalho para o reconhecimento de vínculos de natureza empregatícia. No mérito, afirmou i) a
ausência de comprovação dos elementos caracterizadores do segurado obrigatório (empregado);
ii) a violação de normas de índole constitucional; e, iii) a impossibilidade de incidência de juros
sobre multa. Laconicamente, pretendeu a produção de todas as provas admitidas.
Ao se debruçar sobre a extensa peça impugnatória, prolatada a decisão assim
ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
"PEJOTIZAÇÃO". AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12,
inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações
posteriores. Constatado que a contratação de pessoa jurídica deu-se na
atividade fim da empresa e envolveu todos os pressupostos da relação de
emprego, impõe-se a configuração do fato gerador atinente à contribuição
previdenciária. O auditor poderá desconsiderar o vínculo pactuado com o
trabalhador e enquadrá-lo como segurado empregado desde que preenchidas as
condições, efetuando o enquadramento como segurado empregado, conforme
previsto no artigo 229, $2° do Decreto 3.048/99.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729839/2013-52

Lançadas as contribuições a partir da aferição indireta, com transparência nos
procedimentos utilizados, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a
contribuinte demonstrar que os valores apurados não correspondem aos
eventos ocorridos, a teor do $ 6o. do artigo 33 da Lei 8.212/91.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS. MULTA.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto n° 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009.
É legítima a utilização da taxa SELIC, conforme o disposto no $1° do art.161,
CTN c/c art. 34, caput, da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.067)

Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 1.093/1.119), suscitando que i)
“não somente o CARF, mas também os demais órgãos julgadores em processos administrativos
fiscais têm o poder e o dever de apreciar matéria constitucional” (f. 1.095); ii) ser “da
competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações envolvendo toda.e qualquer
relação de trabalho” (f. 1.097); iii) “inexistirem os elementos caracterizadores da relação de
emprego no caso em apreço” (1.099); iv) o lançamento acaba por ofender os direitos
constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência”; e, v) a confiscatoriedade da multa
aplicada; e, vi) a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa.
Deixou de renovar a preliminar de nulidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Anoto que, em sentido diametralmente oposto ao suscitado, está o verbete
sumular de no 02 deste eg. Conselho, no sentido de lhe falecer competência para se pronunciar
acerca de lei tributária.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego, de modo que teria
sido afrontado não só o art. 114 quanto os princípios previstos no art. 37, ambos da CRFB/88.
A tese foi encampada na ADPF no 647, ainda em trâmite no exc. Supremo
Tribunal Federal, que põe em xeque a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg.
Conselho e também das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais para
caracterização de vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729839/2013-52

sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade
dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de
forma fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam
na realidade.
a) Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício
por auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS
do(s) empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO: (IN)EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO
DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
Firmada a competência da autoridade fiscal para, diante da realidade fática,
descaracterizar os contratos de prestação de serviços que, em verdade, mascaram a qualificação
de segurado obrigatório da Previdência Social, essencial tecer alguns apontamentos antes de
partir para o escrutínio das insurgências específicas em relação a cada um dos contratos
firmados.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729839/2013-52

Impende anotar não estar em discussão nestes autos a possibilidade de
terceirizar (ou não) serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas
sim a probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na
realidade, poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc. I
do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Peço vênia para transcrever o bem sumariado pela DRJ, a partir da análise das
informações lançadas no relatório fiscal:
Pessoalidade

Nestes termos, a prestação de serviços por pessoa física e a pessoalidade
restam perfeitamente demonstrados no Relatório Fiscal, como se observa das
seguintes informações:
- O trabalho que o empregador pretendia obter ao contratar a pessoa jurídica
era, via de regra, de algum segurado já vinculado com a Impugnante. Assim, os
empregados obtinham um pagamento através da empresa, e prestavam, em
paralelo, serviços à mesma empresa, recebendo remuneração extra;
- a prestação de serviço pela “pessoa jurídica” era, de fato, efetivada por
profissionais que já possuíam algum vínculo com a Impugnante, como
demonstra a tabela do ANEXO II (fls. 48/50). A alegação da Defendente de
que alguns sócios das pessoas jurídicas contratadas não possuíam vínculo com
ela não é condizente com a realidade, visto que os nomes citados na peça
impugnatória (fls. 995/996) constam da relação integrante do Relatório Fiscal
como sendo associados da Impugnante (fls. 28, item, 1.5);
- grande parte das contratadas possuía empregados, somente “sócios” que
eram também vinculados com a Defendente, muitas vezes as contratadas
apresentavam GFIP "sem movimento".
- as datas de vinculação dos obreiros com as pessoas jurídicas a que se
associavam são, também, próximas às datas de admissão e de demissão dos
mesmos com a Defendente.
- no caso do contrato com a empresa BREED CONSULTORIA LTDA, a
personalização é ainda mais evidente, eis que consta, na Cláusula Segunda,
que "os projetos serão executados pela CONTRATADA através da sócia
Edna Maria Menezes Viana Castro".
Assim, em que pese a tentativa da Defendente de evadir-se da caracterização
da pessoalidade através das afirmativas de que a escolha dos funcionários era
da contratada, esta informação não encontra lastro nos fatos e documentos
apresentados nos autos, eis que há identidade entre os empregados por ela
escolhidos para integrar o seu quadro de funcionários, em aqueles que se
associam para formar o quadro societário das prestadoras de serviço. (f.
1.078/1.079; sublinhas deste voto)

Subordinação

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729839/2013-52

- o SIM definia quais e quando as tarefas e projetos — atividades fins da
contratante — necessitavam e deviam ser executadas; o objeto dos contratos
conforme fixado nos mesmos apenas estabelece a
- o SIM fornecia os cursos e treinamentos aos integrantes das contratadas;
- não havia risco da atividade econômica das pessoas jurídicas contratadas,
uma vez que se utilizava das instalações da Defendente (cláusula 3a, item "e"
dos contratos), além de receber parcelas fixas pelos serviços prestados. (f.
1.080)

Onerosidade

A onerosidade encontra-se comprovada nos autos, eis que o Fisco relacionou as
notas fiscais emitidas seqüencialmente pelas contratadas em face da
Impugnante. Na maior parte dos casos, as notas são emitidas com
regularidade mensal, mas, ainda que em algumas situações não haja o
pagamento em determinadas competências, tal fato não é suficiente para afastar
a onerosidade, eis que o efetivo pagamento pelos serviços restou comprovado.
(f. 1.080; sublinhas deste voto)

Habitualidade

Inquestionável a presença do critério da não eventualidade nos serviços
prestados pelas supostas pessoas jurídicas, pois, conforme enfatiza o Relatório
Fiscal, havia a necessidade permanente do trabalho, no caso, daquele
desenvolvido pelas pessoas jurídicas contratadas pela ora Autuada. A
habitualidade também não é afetada pela continuidade mensal ou anual dos
serviços, vez que esta não se confunde com frequencia de pagamento a uma
mesma empresa. O que se nota é que sempre há prestadoras de serviço atuando
na atividade fim da Defendente, ainda que as contratadas se revezem na
execução do labor.
14.4.4. Frise-se que a Defendente celebrou diversos contratos padrão, sem
especificar o objeto dos mesmos, a não ser pela genérica descrição de
“prestação de serviços de contabilidade pública e congêneres”,
“consultoria” e “suporte técnico em informática”. Para isto, contratava
pessoas jurídicas para executar toda sua atividade fim, por prazo
indeterminado, e procedia a emissão sequencial de notas fiscais mensais. De
suma relevância considerar que o cargo ocupado na SIM pelos sócios das
pessoas jurídicas corresponde ao objeto do contrato por elas executado.

Apenas de forma genérica, sem apresentar um exemplo sequer, afirma o
desacerto da fiscalização, não se desincumbindo do ônus que sobre seus ombros repousam.
Mantenho, por essas razões, a autuação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, como já aclarado, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte,
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729839/2013-52

apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no
inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são
ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma
sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são
a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas
são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades
fáticas do caso concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada
e/ou desproporcional, tampouco confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse
sentido.
Por derradeiro, registro que o verbete sumular de no 108 deste eg. Conselho,
colide com a alegação de que não incidindo juros de mora sobre o principal e a multa de ofício

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1130
DF CARF MF
Original